Tribunal: TJMT
Processo: 1017655-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017655-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DECIO APOLINARIO - CPF: 199.187.048-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. PRETENSÃO DE NULIDADE DO LEILÃO. PARTICIPAÇÃO DO EXEQUENTE COMO ARREMATANTE. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREÇO VIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS VALORES EXECUTADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu petição intitulada “Embargos à Arrematação”, com alegação de nulidades no leilão judicial e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Saber se o exequente pode atuar como arrematante no leilão judicial, mesmo sendo advogado em causa própria; se a arrematação ocorreu por preço vil; e, se a alegação de excesso de execução, ainda que apresentada tardiamente, pode ensejar revisão dos valores executados, sem que isso implique desconstituição da arrematação já realizada.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil permite a impugnação da arrematação por simples petição no prazo de 10 dias, antes da expedição da carta de arrematação (art. 903, §2o), ou, após, por ação autônoma. No caso, a impugnação foi apresentada antes da assinatura do auto de arrematação pelo juízo, sendo admissível sua análise nos próprios autos, independente do nome dado à petição.

4. A atuação do exequente como arrematante, mesmo sendo advogado da causa própria, não fere o art. 890, VI, do CPC. Ausente conflito de interesse, não se configura impedimento legal.

5. Não houve comprovação de preço vil na arrematação, realizada por 50% do valor da avaliação, patamar admitido pelo art. 891 do CPC e jurisprudência consolidada.

6. A alegação de excesso de execução, por envolver possível erro de cálculo, é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, independentemente de preclusão. O STJ entende que erros materiais em cálculos podem ser revistos de ofício para evitar enriquecimento indevido.

7. No caso concreto, a parte Agravante não está apenas contestando aspectos formais do cálculo, mas questionando a própria base de cálculo e os parâmetros utilizados pelo Agravado, apresentando substancial diferença entre o valor que entende devido (R$ 107.332,70) e aquele cobrado (R$ 227.571,20), evidenciando a necessidade de apuração do
quantum
devido, inclusive com o abatimento dos valores da arrematação.

8. A revisão dos valores exequendos não implica invalidação da arrematação já realizada, mas tão somente apuração de eventual saldo residual a ser exigido ou devolvido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo acerca da existência ou não de saldo remanescente da dívida, mantendo-se, no entanto, válida e eficaz a arrematação realizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Tabaporã-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000490-97.2013.8.11.0094 movido em seu desfavor por
Flavio de Pinho Masiero.

A decisão agravada indeferiu manifestação incidental apresentada pelo agravante contra arrematação em hasta pública.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese, que há erro de cálculo no valor da execução, que extrapolou os limites do título executivo judicial, sendo esta matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

Argumenta que houve violação ao artigo 890, VI, do Código de Processo Civil, pois o arrematante é o próprio advogado do exequente e não poderia participar do certame.

Afirma que não houve prévia tentativa de adjudicação pelo exequente antes de participar do leilão e que o exequente não incluiu no polo ativo da execução o nome da litisconsorte Sueli de Góes, titular das despesas processuais, estando assim cobrando valores que não lhe pertencem.

Sustenta que o valor correto da dívida seria de aproximadamente R$ 107.332,70 (cento e sete mil e trezentos e trinta e dois reais e setenta centavos), considerando a aplicação dos índices de correção monetária e juros conforme as ADIs 58 e 59/STF. No entanto, o exequente estaria executando cerca de R$ 227.571,20 (duzentos e vinte e sete mil e quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos), quase o dobro do valor devido, o que caracterizaria enriquecimento sem causa.

Ainda, sustenta que os quatro lotes arrematados pelo exequente na hasta pública por 50% do valor da avaliação (R$ 150.000,00) possuem valor de mercado total de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que agravaria o prejuízo do executado.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a expedição da carta de arrematação até o julgamento final do agravo.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja declarada a existência de erro de cálculo e homologado o cálculo apresentado pelo agravante ou determinada a remessa dos autos à contadoria para revisão. Subsidiariamente, requer sejam reconhecidos os vícios da arrematação, declarando-se nulo o leilão.

Contrarrazões (ID 290396852), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, oportuno esclarecer que, diante da apresentação das contrarrazões pelo Agravado, será apreciado o mérito do recurso, independente de análise do efeito suspensivo reivindicado.

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença promovido por Flavio de Pinho Masiero contra Apolinário Empreendimentos Imobiliários LTDA e Décio Apolinário, referente a cobrança de custas e honorários sucumbenciais no importe de R$ 155.346,64 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

A parte devedora, ora Agravante, foi intimada para adimplir a obrigação ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, contudo quedou-se inerte (ID 121780275 da origem).

Por tal motivo, ocorreu a penhora e avaliação de quatro imóveis (lotes 06, 14, 15 e 16, da quadra 221) de propriedade da parte Agravante, a qual foi intimada através de seu patrono (ID 168873384 da origem) e pessoalmente (ID 171862783 da origem), mas
não apresentou qualquer irresignação
.

O juízo
a quo
homologou a avaliação dos bens e determinou a realização de alienação judicial (ID 172720782 da origem), tendo as partes sido devidamente intimadas (ID 173699993 da origem).

Posteriormente, aportou aos autos o Auto de Arrematação dos bens, que informa que o
leilão realizado na data de 13/12/2024 restou frutífero (ID 179109428 da origem), tendo como adquirente dos bens o próprio Exequente.

O Exequente adimpliu a comissão do leiloeiro e requereu a utilização do próprio crédito para o adimplemento do lance (ID 179136076 da origem), ocasião que informou que procederá com a atualização do débito após a expedição das cartas de arrematação.

Ocorre que,
na data de 24/02/2025
, a parte Agravante apresentou petição nos autos, denominada de “Embargos à Arrematação”, suscitando nulidades no leilão e excesso de cálculo, que posteriormente foi indeferida, nos seguintes termos:

“(...) Inadmissibilidade dos Embargos à Arrematação – à luz do art. 903 do Código de Processo Civil.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os embargos à arrematação, tal como eram conhecidos sob o CPC/1973, foram efetivamente abolidos. O novo CPC introduziu uma forma mais direta de contestar a arrematação, conforme disposto no artigo 903 que estabelece que a arrematação pode ser impugnada por meio de simples petição no prazo de 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação, ou, após este prazo, por meio de ação autônoma.

A mudança legislativa trouxe uma nova sistemática para a contestação da arrematação, substituindo os embargos por mecanismos mais diretos e específicos, conforme as disposições do CPC/2015.

A propósito, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a tentativa de utilizar embargos à arrematação na vigência do CPC/2015 configura erro grosseiro.

Colhe-se da jurisprudência:

“EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - VIGÊNCIA CPC/15 - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AÇÃO AUTÔNOMA - NECESSIDADE - ERRO GROSSEIRO - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA - INAPLICABILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 903, § 2o e § 4o do CPC/2015, a arrematação pode ser impugnada por meio de simples petição, no prazo de 10 dias, ou, ultrapassado este prazo, por meio de ação autônoma. Se a parte autora propõe ação que deixa de existir em razão da nova legislação a petição inicial deve ser indeferida. 2. Configura erro grosseiro - a inviabilizar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas - a propositura, na vigência do atual CPC, dos extintos embargos à arrematação. 3. Os documentos apresentados nos autos comprovam que o recorrente possui condição financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 4. Recurso não provido”. (TJ-MG - AC: 10026180048048001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).

Portanto, a escolha inadequada da medida processual para contestar a arrematação, ao insistir nos extintos embargos, é vista como um erro grosseiro, que não encontra respaldo na legislação processual vigente.

No entanto, no presente caso, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas bem como a fim de se evitar alegação de eventual cerceio de defesa, passo a análise dos pedidos contidos na petição de Id 185026650.

Das alegações do executado.

Na espécie, verifica-se que o executado participou de atos anteriores da execução; as matérias veiculadas — erro de cálculo, excesso de execução, irregularidade do arrematante — são anteriores ou concomitantes à hasta.

No caso, a insurgência do executado versa sobre suposto erro de cálculo e excesso de execução, matéria que não configura nulidade nem causa superveniente à arrematação, além de já ter sido anteriormente discutida e decidida no curso da execução.

A tese de excesso de execução, ainda que relevante em sede de impugnação à execução (art. 525, §5o, do CPC), não pode ser rediscutida, sob pena de grave insegurança jurídica.

Da detida análise dos autos:

(i) Já houve manifestação da parte devedora quanto aos cálculos do exequente, inclusive com apresentação de planilhas próprias;

(ii) O juízo homologou os valores exequendos com base na documentação constante, fixando o valor da arrematação (cf. decisões anteriores e auto de arrematação — Id 179109428);

(iii) Não houve interposição de recurso específico quanto ao quantum da execução.

Logo, incabível a alegação de irregularidades, pois se encontra coberta pela preclusão temporal e lógica.

Inaplicabilidade do art. 890, VI, do CPC — regularidade do arrematante.

O executado sustenta que o arrematante estaria impedido de participar da hasta pública, com fundamento no art. 890, VI, do CPC, que dispõe: “Art. 890. Não podem participar da licitação: (...) VI - o cônjuge, o ascendente e o descendente do juiz, do membro do Ministério Público, do escrivão ou do chefe de secretaria que estejam atuando no processo.”

Efetivamente, a regra do art. 890, VI, do CPC é de interpretação estrita, por se tratar de hipótese de impedimento e presunção de favorecimento. A ausência de prova inequívoca inviabiliza sua incidência no caso concreto. É imperioso repudiar o uso estratégico da norma como argumento de nulidade artificial, o que afrontaria os princípios da boa-fé e da lealdade processual (CPC, art. 5o).

Ocorre que não há nos autos qualquer indício de conflito de interesse, pois o arrematante atua na condição de exequente, já que é o titular da verba sucumbencial, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994.

Registra-se que, o exequente que não exerce a faculdade de adjudicar o bem penhorado, conforme previsto no artigo 876 do Código de Processo Civil (CPC), não está proibido de participar do leilão e arrematar o bem posteriormente. O artigo 892, § 1o do CPC, expressamente autoriza essa possibilidade, permitindo que o exequente participe do leilão e arremate o bem, mesmo que não tenha exercido a adjudicação anteriormente.

Colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO PELO CREDOR - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA PELO EXECUTADO - Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a impugnação - Arguição de nulidade da arrematação dos bens pelo credor, porque em valor inferior ao da avaliação, a caracterizar preço vil, quando deveria ter pedido a adjudicação, tendo havido desrespeito aos princípios da boa-fé e da menor onerosidade ao devedor - Descabimento - Adjudicação que é faculdade do credor - Inexistência de impedimento à arrematação dos bens pelo credor em concorrência com os demais interessados - Arrematação em segunda praça por valor equivalente a 60% da avaliação, parâmetro estabelecido pelo juiz como preço mínimo no edital de leilão - Incidência do disposto no artigo 891 e parágrafo único do CPC - Preço vil não configurado - Precedentes - Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso, (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2014740-89.2024.8 .26.0000 Adamantina, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 13/06/2024, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024).

Assim, afasta-se a alegação de arrematação ilícita pelo Exequente.

(...)

Ante o exposto, diante da ausência de nulidade formal do leilão judicial, com esteio no art. 903, §2o, do Código de Processo Civil, INDEFIRO os pedidos de Id 185026650.

DETERMINO a expedição da CARTA DE ARREMATAÇÃO em favor do exequente, com as cautelas de estilo, após a conferência dos dados e recolhimentos devidos.

(...)”
– sic ID 195171557 da origem.

A referida decisão é objeto da irresignação recursal.

No caso, evidencia-se que à época da apresentação da impugnação, denominada como “Embargos à Arrematação” pela Agravante, o juízo
a quo
não havia assinado o Auto de Arrematação, portanto, não havia se aperfeiçoada a arrematação (art. 903,
caput
, do Código de Processo Civil).

Assim, é devida a análise da temática nos próprios autos, pois não é o caso da exceção prevista no artigo 903, §2o, do Código de Processo Civil, que exigiria o ajuizamento de ação autônoma para invalidar a arrematação (após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega).

O artigo 903, §1o, do Código de Processo Civil, prevê em seus incisos as hipóteses de invalidade, de ineficácia e de resolução da arrematação,
in verbis:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I -
invalidada
, quando realizada por preço vil
ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

Sobre as hipóteses de invalidade, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“(...) A segunda causa de invalidade da arrematação é a existência de qualquer outro vício. Trata-se de dispositivo legal bastante amplo em termos de aplicação, porque a nulidade prevista pode ser da própria execução, em atos anteriores ao leilão judicial, ou da própria arrematação. Entre tantos exemplos possíveis, a doutrina lembra a inobservância dos requisitos de publicidade, falta de intimação do executado, impedimento do arrematante para licitar. Lembre-se de que as nulidades de que trata o dispositivo legal ora comentado podem tanto ser substanciais, referentes ao próprio negócio em si, como também processuais, referentes ao processo ou aos aspectos procedimentais da arrematação.”
(Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 10a Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, pág. 1.306).

Nesse passo, conclui-se que as arguições suscitadas pela Agravante guardam relação com as causas de invalidade da arrematação.

A respeito da legitimidade do Exequente/Agravado, que também é advogado em causa própria, se verifica, inicialmente, que o juízo
a quo
se equivocou na decisão combatida quanto à transcrição do artigo 890, inciso VI, do Código de Processo Civil, gerando certa confusão na análise da questão.

No entanto, isso não compromete a correção da conclusão a que chegou o julgador, isso porque o arrematante é o próprio credor e atua em causa própria. A jurisprudência tem interpretado restritivamente o artigo 890, inciso VI, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção:

(...)

VI - dos advogados de qualquer das partes.

O impedimento previsto no art. 890, VI, do CPC visa prevenir conflito de interesses entre a parte e seu advogado. Quando o próprio advogado é o exequente, titular do crédito em execução, tal conflito não se configura, pois ele estaria atuando em nome próprio e não em nome de terceiro.

Ademais, o Código de Processo Civil expressamente permite que o exequente participe do leilão e arremate o bem, conforme disposto no art. 892, § 1o:

Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.

§ 1o Se
o exequente arrematar os bens e for o único credor
, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.

Não diferente é o entendimento da doutrina, confira-se:

“(...) Interessante é a condição do exequente, considerado um sujeito legitimado a arrematar, o que sempre se mostrou algo significativamente funesto à adjudicação, porque não se mostrava interessante ao exequente adjudicar um bem pelo valor da avaliação, quando podia em segundo leilão judicial arrematá-lo por preço bem inferior a este, desde que não fosse vil. A possibilidade atual de adjudicação do bem antes do leilão, como primeira forma de expropriação possível na demanda executiva, é algo que certamente aumentará a quantidade de adjudicação, mas não retira do exequente a legitimação de arrematar em leilão judicial.
Cabe a ele fazer a análise do custo-benefício: ou adjudicar pelo valor da avaliação no início da execução, ou passa por todo o procedimento do leilão judicial para tentar arrematar o bem por preço que não seja vil
(art. 891, parágrafo único, do novo CPC).”
(Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 10a Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, pág. 1.306).

Em assim sendo, não há irregularidade com relação ao arrematante, tampouco seria necessário prévia adjudicação pelo credor, como arguido no presente recurso.

De igual modo, não há vício na execução pela ausência de Sueli de Góes na relação processual, haja vista que o Agravado acostou ao processo cessão de crédito (ID 187994483 da origem).

Oportuno lembrar que o artigo 778, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que pode prosseguir com a execução o “
cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos
”.

Ademais, não há que se falar na alegação de que os lotes foram arrematados por preço vil, pois a alienação ocorreu por 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, a qual não foi questionada no momento oportuno (ID 171862783 da origem).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO – QUESTIONAMENTO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – Inadmissibilidade – Os embargos à arrematação não constituem a via processual adequada para questionar a avaliação do bem penhorado – Ademais, os leilões e a arrematação levaram em conta o valor da avaliação devidamente corrigido monetariamente – Inexistência, por fim, de qualquer indício de que o imóvel tenha valor superior àquele da avaliação corrigida – Matéria, que, além disso, restou preclusa – ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL – INOCORRÊNCIA – O preço vil deve ser apurado levando-se em consideração o valor da avaliação devidamente corrigida, e somente a arrematação em valor inferior a 50% (cinquenta por cento) desse valor deve ser considerada vil, de modo a ensejar a nulidade – Tendo havido arrematação por valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, inviável o reconhecimento do preço vil – Inteligência do artigo 891 do CPC – ARREMATAÇÃO – Ausência de vício na arrematação – Proposta apresentada que, ainda que fora do prazo do segundo leilão, seria a vencedora pela ausência de outros lançadores e pelo respeito ao limite do artigo 891 do CPC – Inexistência de qualquer prejuízo ao embargante/executado, que teria ainda mais gastos se houvesse necessidade de renovação dos atos para novo leilão – Sentença mantida – Honorários recursais fixados – Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10106276620208260577 SP 1010627-66.2020.8 .26.0577, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 10/03/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021).

Portanto, inexiste qualquer vício capaz de obstar a arrematação dos bens pelo Exequente/Agravado.

Com relação à alegação de erro de cálculo e existência de excesso de execução, a decisão agravada considerou que a matéria estaria preclusa, pois já teria havido manifestação da parte devedora quanto aos cálculos do Agravado, homologação dos valores pelo juízo e ausência de recurso específico quanto ao
quantum
da execução.

Cumpre analisar, primeiramente, se efetivamente ocorreu a preclusão temporal quanto à discussão do valor exequendo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 525, estabelece que o executado pode apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias após o término do prazo para pagamento voluntário, podendo alegar, entre outras matérias, excesso de execução (inciso V).

De fato, a Agravante foi intimada para cumprir voluntariamente a obrigação e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para discutir o
quantum
executado.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de erro de cálculo a matéria não se sujeita à preclusão, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS VALORES APURADOS EM PERÍCIA UNILATERAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 524, §§ 1o E 2o, DO NCPC. FINALIDADE DE SE EVITAR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a realização de perícia contábil para liquidação de valor executado, determinando a retroação do feito à fase de liquidação de sentença, mantendo, contudo, a determinação dos valores anteriormente bloqueados via Bacenjud para pagamento de débitos referentes ao ressarcimento dos valores recolhidos a título de Empréstimo Compulsório junto à Eletrobrás. (...)
6. Ademais, não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública.
Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017. 7. O novo Código de Processo Civil , em seu art. 524, §§ 1o e 2o, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra. (...) 9. Agravo interno da sociedade empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1827750 / PE, Rel Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Primeira Turma, j.21/03/2022) – destaquei.

No caso concreto, verifico que a Agravante não está apenas contestando aspectos formais do cálculo, mas questionando a própria base de cálculo e os parâmetros utilizados pelo Agravado, apresentando substancial diferença entre o valor que entende devido (R$ 107.332,70) e aquele cobrado (R$ 227.571,20).

Assim, não se pode desconsiderar que a conformidade do valor executado com os limites do título executivo judicial possui contornos de ordem pública, especialmente quando se alega expressiva disparidade, que, se confirmada, poderia caracterizar enriquecimento sem causa.

Ressalto que o princípio da máxima efetividade da execução deve ser temperado pelos princípios da menor onerosidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A execução deve propiciar ao credor a satisfação de seu direito, sem, contudo, onerar indevidamente o devedor além do que foi estabelecido no título executivo.

Diante desse panorama e considerando as especificidades do caso concreto, entendo que a alegação de
significativa disparidade entre o valor executado e o valor que seria efetivamente devido merece ser apreciada, não para desconstituir a arrematação já realizada, mas para verificar se há ainda saldo remanescente a ser cobrado do executado ou se, ao contrário, o valor dos bens arrematados já satisfez integralmente o crédito exequendo.

Tal medida não compromete a segurança jurídica do processo executivo, pois preserva os atos expropriatórios já realizados (a arrematação), promovendo apenas a verificação da existência ou não de saldo remanescente da dívida, em conformidade com os limites do título executivo.

Logo, incumbirá ao juízo
a quo
realizar o devido encontro de contas no processo, averiguando o valor devido pela Agravante, o valor a ser abatido pela arrematação dos bens pelo credor, e posteriormente confirmar se, de fato, há ou não valor para continuidade da execução.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo acerca da existência ou não de saldo remanescente da dívida, mantendo-se, no entanto, válida e eficaz a arrematação realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025